Tribunal: TJES
Processo: 5006263-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006263-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEFERSON CABRAL
AGRAVADO: MAURICIO FERREIRA LACERDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jeferson Cabral

contra a decisão de evento n° 1833328, proferida pelo douto juízo da 6ª Vara Cível da Serra que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.

Nas razões recursais (evento n° 1833322), sustenta o recorrente, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua própria subsistência. À inicial recursal foram anexados os documentos de evento n° 1833324 a 1833330.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1926987) deixei de

atribuir-lhe o efeito suspensivo
pretendido.

Contrarrazões apresentadas em evento de n° 2109222 pugnando pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jeferson Cabral

contra a decisão de evento n° 1833328, proferida pelo douto juízo da 6ª Vara Cível da Serra que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.

Nas razões recursais (evento n° 1833322), sustenta o recorrente, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua própria subsistência. À inicial recursal foram anexados os documentos de evento n° 1833324 a 1833330.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1926987) deixei de

atribuir-lhe o efeito suspensivo
pretendido.

Contrarrazões apresentadas em evento de n° 2109222 pugnando pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

O agravante pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, em especial aqueles previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Diploma Processual Civil, impõe-se o processamento do presente recurso e, por conseguinte, a análise monocrática do pedido liminar aspirado pelo agravante.

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

Resume-se a pretensão do recorrente na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo juízo de primeiro grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou na presença de elementos que evidenciam a capacidade financeira do agravante em arcar com as despesas e custas processuais.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

Na hipótese em apreço, a primeira instância indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento de que
Jeferson Cabral
atua como advogado, estando ativo a 368 (trezentos e sessenta e oito) processos na Justiça Estadual Capixaba, e que em sua própria petição inicial alega que “
tempos atrás ficou responsável por cerca de 1.000 (mil) processos e que assumiu compromisso para o pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 5.454 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais) (fls. 06), fatos evidentemente contrários à suposta insuficiência de recursos financeiros”
(evento 1833322; fl. 05).

De fato, o que se infere é que o recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Com efeito, em que pese tenha o agravante juntado parcialmente a declaração de seu IRPF, onde consta apenas que aufere renda anual de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), noto que o seu escritório de advogacia possui 2 (duas) unidades, sendo uma matriz e uma filial, fato este que torna inverossímil a alegação do recorrente de que de sua renda mensal
1
“
tem que tirar o valor do aluguel do escritório e da moradia, fora a despesas de locomoção para ir aos fóruns, o que deixa o embargante em situação financeira muito comprometida, não podendo arcar com a custa do processo sem prejuízo de seu próprio sustento
” (evento 1833322; fl. 06).

Não fosse o bastante, como bem detectado pelo magistrado de piso, ao que tudo indica, o recorrente é advogado atuante em centenas de processos ativos somente na Justiça Estadual Capixaba.

Por fim, nos exatos termos exarados em decisão retro de minha lavra, rememoro que, a despeito da ausência de direito ao beneplácito, entendo pela possibilidade no caso de aplicação do §6º do artigo 98 do Código de Processo Civil, cujo texto expressa que “
conforme o cas
o, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Nesse sentido, conforme anteriormente decidido (evento ° 192687), faculto ao requerente o pagamento das custas processuais em 2 (duas) parcelas de igual valor, devendo a primeira ser adimplida em 15 (quinze) dias (artigo 290 do Código de Processo Civil) a contar da intimação desta decisão, e a parcela subsequente até o 10º (décimo) dia útil do mês, devendo comprovar o pagamento nos prazos estipulados, sob pena de cancelamento da distribuição.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, a fim de manter na íntegra o pronunciamento recorrido.

É como voto!

1
De aproximadamente R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
CONTEXTO FÁTICO
.
PROVA
S
EM CONTRÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados aos autos, o recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, visto que agravante é advogado atuante em centenas de processos ativos somente na Justiça Estadual Capixaba e o seu escritório de advogacia possui 2 (duas) unidades, sendo uma matriz e uma filial, fato este que torna inverossímil a alegação de hipossuficiente financeira.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.